Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001218-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Intimadas as partes sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao id 15556706, concernentes aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (id 12704700), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o credor manifestou concordância com as planilhas apresentadas e requereu a expedição da competente requisição de pequeno valor em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ n. 04.549.858/0001-60 (id 16091277). O Distrito Federal, por sua vez, embora validamente intimado, quedou-se inerte (certidão id 16446624). É o breve relato. Decido. Face à ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos é medida que se impõe. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os cálculos de id 15556706 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao id 16091277, computados os juros de mora a partir da intimação. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. I. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador